Tribunal: TJMT
Processo: 1019762-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019762-65.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LANDOLFI
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDENTE NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DO BANCO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.
O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
“Ao ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico”. (N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019762-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LANDOLFI - CPF: 411.855.951-04 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDENTE NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DO BANCO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO DA MORA –
EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

“Ao ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico”
.
(N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019762-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LANDOLFI

AGRAVADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS AUGUSTO LANDOLFI
, contra decisão proferida pelo MMo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1029291-82.2024.8.11.0041, proposta pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: TRACKER LTZ AT, Placa: QBM4074, Chassi: 3GNCJ8EW8FL176058, Data de Fab/Mod: 2015/2015, Cor: BRANCA, Renavam: 01049780750.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o contrato apresenta juros abusivos, especialmente em relação à ausência de índice da capitalização diária, defendendo a descaracterização da mora no presente caso.

Sustenta que ”
a adequada e clara informação acerca da taxa diária de juros, quando pactuada capitalização diária, é condição de suma importância para a capitalização diária de juros, em razão da flagrante ingerência no valor pactuado
” (sic).

Afirma que “
em que pese a pactuação de capitalização diária dos juros, em momento algum o contrato indica qual é a taxa de juros diária incidente sobre a operação
” (sic).

E ainda, informa que estava em negociação com a instituição bancária, alegando comportamento contraditório do agravado, tendo em vista que “
levava a crer que a situação estava se conduzindo para uma solução amigável, foi surpreendido com uma ação de busca e apreensão do veículo, posto que o banco ingressou com a presente ação para retomada do bem”
(sic).

Esclarece que “
mesmo após o ingresso da ação de busca e apreensão que se deu em 11/07/2024, o banco agravado continuou a fazer ligações de cobrança e sucessivas propostas de acordo, por telefone, “whasapp” e por email conforme comprovação juntada aos autos, o que apenas consolida o comportamento contraditório do Agravado. Ou seja, tenta de má-fé receber valores mesmo já tendo ingressado com ação judicial de busca e apreensão de veículo
” (sic).

Por fim, aponta a irregularidade da notificação extrajudicial, defende que “
a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a notificação atingiu seu objetivo, uma vez que, não tendo o recebedor recebido a informação correta da data do vencimento da parcela, ficou impossibilitado de compreender o que deveria ter sido pago, pois com informações incorretas na NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, exsurge também contexto propício a fraudes, pois um terceiro mal intencionado poderia ter enviado tal correspondência, com informações divergentes
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo, bem como requer a concessão da justiça gratuita (Id. 227488650).

Em razão de não comprovação da hipossuficiência do agravante, foi oportunizada a juntada de “
Certidão Negativa de Imóveis, extratos de cartão de crédito e conta bancária, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada ou que providencie o recolhimento do preparo recursal.”
(Id. 228780160).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 08/08/2024, conforme decisão de Id. 230421170.

Em Id.

232114171, a parte agravante apresentou fatos novos, pugnando pela reconsideração do
decisum
, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo à decisão liminar de busca e apreensão, determinando-se a imediata revogação da liminar deferida na origem e, consequentemente, a extinção do processo de busca e apreensão.

Analisando os fatos novos apresentados pelo agravante, reconsiderei minha decisão,
concedendo
o efeito suspensivo em Id. 238454680.

Contraminuta apresentada pelo agravado em Id. 235803676.

Preparo recursal recolhido em Id. 229004675.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

CARLOS AUGUSTO LANDOLFI
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que concedendo a tutela de urgência na origem, determinou a busca e apreensão do veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: TRACKER LTZ AT, Placa: QBM4074, Chassi: 3GNCJ8EW8FL176058, Data de Fab/Mod: 2015/2015, Cor: BRANCA, Renavam: 01049780750.

Para tanto, em suma, o agravante apresenta 03 (três) teses recursais: a) abusividade do contrato – capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária (RESP 1.826.463/SC); b) proibição do comportamento contraditório – em negociação com agravado; e c) irregularidade na notificação extrajudicial.

Pois bem. Na hipótese dos autos, observa-se que o feito de origem fora manejado sob o argumento que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente ao deixar de
efetuar o pagamento da parcela 22 com vencimento 08/03/2024.

E, como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Entretanto, no caso concreto, vislumbra-se que a parte autora, ora agravada, ajuizou a ação de origem em
11/07/2024
(Id. 161952396 dos autos de origem), sendo concedida a liminar pelo juízo de origem em
19/07/2024
(Id. 162840119 dos autos de origem).

Concomitantemente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e, inclusive, após o deferimento da liminar, a parte autora enviou um e-mail datado de
22/07/2024,
com boleto das parcelas em atraso (Id. 227490163).

Neste norte, a conduta do banco mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais.

Isto porque, de um lado, concorda extrajudicialmente em receber somente as parcelas atrasadas, chegando a emitir boleto para esse fim, enquanto, por outro lado, exige em Juízo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento total da dívida.

Assim, não se pode conceber a mora do agravante, pois a conduta de ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO -
CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MORA NÃO COMPROVADA
– EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Ao ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

A notificação extrajudicial encaminhada ao devedor deve conter a exata indicação da parcela vencida, não se admitindo, a apresentação de nova planilha de débito após o deferimento da liminar e citação da devedora, excluindo as parcelas adimplidas em sede de acordo.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, de modo que, estando ausente o pressuposto alhures, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC”
.
(N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DEFERIMENTO DA PRETENSÃO LIMINAR PELO JUÍZO A QUO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – VEDAÇÃO AO
COMPORTAMENTO

CONTRADITÓRIO
– VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA
– APLICAÇÃO DOS EFEITOS TRANSLATIVOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de
busca
e
apreensão
, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC
”.
(N.U 1005851-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E RECEBIMENTO REGULAR DA PARCELAS VINCENDAS –
COMPORTAMENTO

CONTRADITÓRIO
CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE
- PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A conduta do Banco em ajuizar a ação e, simultaneamente, continuar recebendo regularmente as parcelas vincendas, caracteriza
comportamento

contraditório
, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da
busca
e
apreensão
”. (N.U 1031199-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Além disso, reforço que é incontestável o acordo realizado entre as partes e o pagamento efetuado pela parte requerida, conforme e-mail enviado pelo próprio banco (Id. 237966675), informando que iria solicitar a desistência da ação.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e aplico o
efeito translativo para julgar extinta
a Ação de Busca e Apreensão no 1029291-82.2024.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, ante a ausência de constituição em mora da devedora, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024